Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVER DE OBSERVÂNCIA SOB PENA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sem a demonstração de dilapidação patrimonial, tampouco de incapacidade financeira, não se defere a penhora em incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que a parte agravada não foi sequer citada.
2. Para o c. Superior Tribunal de Justiça, por conta do contraditório e da ampla defesa, o agravo de instrumento não pode ser provido sem que a parte agravada tenha sido intimada, mesmo que ainda não tenha sido citada na demanda originária, sob pena de nulidade do julgamento.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.